Tribunal: TJPA
Processo: 0804071-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10196 - Afastamento
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804071-21.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO CESAR DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO DE CONTROLADOR GERAL DO mUNICÍPIO. MEDIDA CAUTELAR. lEI 8.429/92.
in dubio pro societate
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As acusações feitas pelo parquet não são levianas, são fundadas em ampla investigação e que merece ser alvo da devida instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa. Antes de realizar essa devida incursão nas provas não é prudente deferir o pleito requerido pelo agravante, principalmente porque em caso de improbidade administrativa deve preponderar o
in dubio pro societate.

2. O Superior Tribunal de Justiça
[1]
compreende que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitua tutela de evidência, dispensando a comprovação de
periculum

in

mora,
que está implícito, pois milita, na verdade, em favor da própria sociedade. A indisponibilidade de bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]

AgInt no REsp 1631700 / RN, julgado em 06/02/2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cristiano Cesar de Souza contra decisão (fls. 33/47) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa com pedido de antecipação de tutela recursal de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará – Processo nº 0005328-91.2018.8.14.0040, deferiu a tutela antecipada para determinar o afastamento cautelar do agravante do cargo de controlador geral do Município de Parauapebas, além da indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário do agravante.

Nas suas razões recursais, o agravante defendeu que a decisão vergastada merece ser reformada vez que não se trata de atos de improbidade administrativa, já que foi utilizado a modalidade “adesão a ATA”, bem como, os valores contratados estão dentro do padrão cobrado nos demais municípios e não houve prejuízo ao erário na contratação dos serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação de equipamentos de som (P.A completo), palco com camarim, iluminação cênica, painéis de LED, grupo gerador, tendas e banheiros químicos, para serem utilizados em eventos do gabinete do prefeito, suas coordenações, além de outras secretarias.

Disse ainda que não agiu com má-fé, culpa ou qualquer ato atentatório aos princípios da administração pública. Ressaltou sua boa fé ao disponibilizar seus extratos bancários de janeiro/2017 até a presente data. Requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão da tutela antecipada recursal de urgência a fim de reintegrar o agravante a sua função pública. Ao final, que seja provido o presente recurso para reformar a decisão atacada (id 644317).

Os autos vieram à minha relatoria.

Em decisão de id 739922, reservei-me a apreciar o pleito liminar após as informações do juízo e oferecidas as contrarrazões ao recurso.

Informações apresentadas pelo juízo de piso (id 782600).

Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial (id 1207571).

Com fulcro no art. 4º da Recomendação n.º 34 do Conselho Nacional do Ministério Público, a douta procuradoria de justiça deixou de emitir parecer.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no plenário virtual.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço do agravo.

Cinge-se o presente recurso a apurar o acerto ou desacerto da decisão que decretou a indisponibilidade dos bens e o afastamento do cargo de controlador geral do Município de Parauapebas do ora agravante que teve contra si ajuizada ação civil pública por improbidade administrativa.

Cabe esclarecer que em sede de ação civil pública por improbidade administrativa, prescinde-se da demonstração de dilapidação ou tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, bastando a demonstração do fumus boni iuris, que consiste em indícios de atos ímprobos.

Assim dispõe o art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa (LEI n.º 8.429/92):

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, em 26/02/2014, estabeleceu entendimento no sentido de que o
periculum in mora para a decretação da indisponibilidade de bens, na ação de improbidade administrativa, é presumido
, não estando condicionado à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou esteja na iminência de fazê-lo, sendo possível a sua decretação quando presentes indícios da prática de atos de improbidade administrativa, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, Dje 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'.
O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º Resolução n. 8/2008/STJ.

Dito isto, passo a análise do elemento autorizador da tutela de urgência:
fumus boni iuris.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em face de Edson Luiz Bonetti, Webertron Alves da Costa, W. Alves da Costa Eireli – EPP, Cristiano Cesar de Souza e João Álvaro Dias em razão de diversas irregularidades no procedimento de adesão à ata de registro de preço 20162221, decorrente do pregão presencial n.º 9/2016 do Município de Ipixuna com o intuito de contratar serviços de locação, instalação, manutenção e desinstalação de equipamentos de som (P.A. completo), palco com camarim, iluminação cênica, painéis de LED, grupo gerador, tendas e banheiros químicos, para serem utilizados em eventos do Gabinete do Prefeito, suas Coordenadorias, além de Secretarias.

Segundo o
parquet,
o contrato foi firmado com a empresa W. Alves da Costa EIRELI-EPP num valor inicial da adesão de R$ 3.000.780,00 (três milhões, setecentos e oitenta reais), em 18/01/2017, após parecer favorável assinado por João Álvaro Dias (agente de controle interno) e Cristiano César Souza (controlador geral do município), ora agravante. E em 06/10/2017, foi firmado aditivo ao contrato 20120028, no valor de R$ 696.400,00 (seiscentos e noventa e seis mil e quatrocentos reais), tendo o valor final do contrato alcançado a cifra de R$ 3.697.180,00 (três milhões, seiscentos e noventa e sete mil, cento e oitenta reais).

Várias irregularidades foram apontadas pelo órgão ministerial dentre as quais destaco: o objeto social e as atividades econômicas das empresas que apresentaram orçamento não incluem diversos serviços contratados além da disparidade de preços entre o que foi pago pelo Município de Parauapebas e o que foi ofertado pela mesma empresa ao Município de Marabá.

Ora, todas as evidências trazidas pelo Ministério Público constituem indícios que precisam e devem ser devidamente apurados, através de judiciosa instrução processual, com pleno asseguramento do contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, compreendo que as acusações feitas pelo parquet não são levianas, são fundadas em ampla investigação e que merece ser alvo da devida instrução processual, sendo garantido o contraditório e ampla defesa. Antes de realizar essa devida incursão nas provas não é prudente deferir o pleito requerido pelo agravante, principalmente porque em caso de improbidade administrativa deve preponderar o
in dubio pro societate.

Conheço do recurso,mas nego-lhe provimento.

É como voto.

À secretaria para as devidas providências.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 24/05/2021